Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703409-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON BASTOS SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WEVERTON BASTOS SOARES, em face da decisão proferida nos autos da ação indenizatória n.o 0746977-68.2022.8.07.0001, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Aracaju/SE, com remessa do processo ao Juízo competente (id 145065095 – origem). Em suas razões recursais (id 43218708), o autor agravante, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser idoso, aposentado e não detém de maiores capacidades para auferir renda extra. Aduz que busca indenização pelo dano material causado em virtude de descontos bancários injustificados em sua conta do PASEP, a qual é administrada pelo Banco do Brasil. Defende que a competência para julgar o feito é do Distrito Federal, visto que a demanda é proposta em face de pessoa jurídica e, portanto, seguindo a premissa contida no artigo 53 do Código de Processo Civil, o foro será definido em consonância com o local onde está localizada a sede da pessoa jurídica demandada. Argumenta que a sede do Banco do Brasil está localizada em Brasília, portanto, o foro competente para julgar a demanda é o do Distrito Federal. Registra que, pela Lei Complementar no 8/1970, entende-se que a gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal. Entende que resta afastada a possibilidade de se definir como foro competente qualquer um dos domicílios onde a pessoa jurídica possui representação, faculdade concedida quando o objeto da lide é resultante de um vínculo contratual ou obrigacional. Alega que, obrigatoriamente, o foro que deve ser adotado nessas demandas é o foro geral o qual, no presente caso, é o Distrito Federal. Colaciona julgados a favor de sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça, para que seja reconhecida a competência do foro do Distrito Federal como competente para julgar a presente demanda. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, tendo em vista os documentos apresentados no agravo em ID 43221008, pág. 17 e 18. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, concedo ao agravante a gratuidade de justiça e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora